Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717740-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELISANGELA PESSOA VALETINS, OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO APELADO: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO, SIDNEY DE SOUSA BEZERRA DESPACHO Intimem-se Isabelle Carvalho Nepomuceno e Sidney de Sousa Bezerra para manifestarem-se sobre a possibilidade de suscitar as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à defesa da manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto para manifestarem-se sobre a alegação de inovação recursal formulada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator